Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-87.2019.8.11.0023
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000128-87.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANDREZA DE MELO MODESTO CARNEIRO - CPF: 046.718.719-39 (APELANTE), ALEXANDRE LOPES JARDIM - CPF: 022.939.481-70 (ADVOGADO), TAINARA FERNANDA SOUZA DA SILVA - CPF: 083.428.159-78 (ADVOGADO), PAULO JOSE QUEIROZ - CPF: 630.015.271-53 (APELADO), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1000128-87.2019.8.11.0023 – Peixoto de Azevedo

Apelante
: Andreza de Melo Modesto Carneiro

Apelado:
Paulo José Queiroz

EMENTA

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MOTOCICLETA – JULGAMENTO ANTECIPADO – CONVENCIMENTO – POSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA - RETOMADA DO BEM – INCABÍVEL APÓS A TRADIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais são relevantes a formação de sua convicção. Acresça-se o fato de que, no caso em tela, a documentação constante dos autos foi suficiente para formar o convencimento do julgador, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Firmado o contrato verbal de compra e venda e consumada a tradição do veículo, incabível a retomada do bem.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1000128-87.2019.8.11.0023 – Peixoto de Azevedo

Apelante
: Andreza de Melo Modesto Carneiro

Apelado:
Paulo José Queiroz

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Andreza de Melo Modesto Carneiro contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos da ação de busca e apreensão contra Paulo José Queiroz, julgou improcedente o pedido da exordial.

Inconformada, a apelante alega, em suma, o cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento antecipado da lide. No mérito, sustenta que adquiriu a motocicleta mediante compra e venda celebrada com Sr. Leandro, e que embora não tenha realizado a transferência do bem junto ao DETRAN, comprova a titularidade mediante a declaração de Marilene Catarina Araújo de Carvalho Duarte – anterior proprietária, e do recibo de compra e venda em seu nome com a firma reconhecida.

Sustenta que foi vítima de golpe de um estelionatário, por esta razão, busca a posse e a restituição da motocicleta, evitando assim, maior prejuízo patrimonial, cabendo ao apelado ajuizar a ação em face do criminoso que entregou o bem de forma ilícita.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 79986982).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Andreza de Melo Modesto Carneiro

ajuizou ação de busca e apreensão em face de Paulo José Queiroz, sob o argumento de que o réu está na posse ilegal da motocicleta
kawasaki ZX 10R, 2006/2006, cor verde, placa KAH9779, código renavam 00884862771.

Narrou que adquiriu motocicleta do Sr. Leandro Eduardo dos Santos, mas que a propriedade que consta junto ao DETRAN está me nome de Mariane Catarina Araújo de Carvalho Duarte. Todavia, a referida motocicleta se encontra na posse do Sr. Paulo José Queiroz, o qual informa ter adquirido a motocicleta em negociação feita com o Sr. Daniel.

Asseverou que foi vitima de golpe de estelionato, buscando a restituição da motocicleta que está na posse de Paulo José Queiroz, devendo ele ajuizar a ação em face do criminoso que entregou o bem de forma ilícita.

Na sentença, o MM. Juiz
a quo
, julgou improcedente o pedido, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 79986961).

Irresignada, a apelante recorre alegando o cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide não foi oportunizada a realização da instrução processual, com posterior prosseguimento do feito.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre ressaltar que de acordo com o princípio do livre convencimento do juiz, descrito de forma expressa no art. 371 do CPC, que “
o juiz apreciará a prova constante dos autos independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

De se ressaltar, por oportuno, que não há que se falar em cerceamento de defesa, pois, repita-se, cabe ao Juiz da causa verificar se é relevante a produção das provas requeridas, bem como a necessidade de novos esclarecimentos para formar sua convicção.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 4º, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito recursal, em síntese, a apelante ajuizou ação de

busca e apreensão para reaver a motocicleta motocicleta Kawasaki ZX 10R, 2006/2006, cor verde, placa KAH9779, código renavam 00884862771.

Em suas razões recursais, apresenta a tese de em decorrência da compra e venda ocorrida entre ela e o Sr. Leandro Eduardo dos Santos adquiriu a motocicleta, tendo realizado o preenchimento do Certificado de Registro do Veículo – CRV, porém sem apresentação ao Detran.

O apelado por sua vez, sustenta que entrou em contato com a apelante e informou que estava negociando a aludida motocicleta com o Sr. Daniel, ocasião em que ela disse que poderia adquiri-la, sem nenhum problema, porém, deveria quitar o débito que constava na dívida ativa em nome da Mariane.

No caso dos autos, verifico que a apelante de forma verbal realizou o contrato de compra e venda da motocicleta com o Sr. Leandro e posteriormente vendeu o bem ao Sr. Dalmir Comerlatto Junior.

Para que não paire qualquer dúvida, transcrevo parte dos fatos narrados pelo autor na pela vestibular,
verbis
:

“Em meados do mês de maio de 2018, a requerente e seu esposo fizeram um anúncio de venda da motocicleta em determinado grupo de negócios da rede social "Facebook" . Na ocasião, o Sr. Dalmir Comerlatto Junior (suspeito) entrou em contato com o esposo da Requerente informando que estava interessado na motocicleta, questionando se estes estariam interessados em trocá -la em uma camionete. Na oportunidade o Sr. Dalmir C omerlatto Junior informou que se tratava de um Veículo Ford Ranger, cor Branca, avaliada em aproximadamente R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Feitos alguns ajustes, as partes formalizaram a negociação nos seguintes termos: a requerente passaria a motocicleta no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o restante seria pago em parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Frisa -se que, na ocasião, o Sr. Dalmir Comerlatto Junior consignou que precisaria de um breve período para regularizar a documentação da camionete e transferência, porém, o veículo já poderia ser utilizado pelos adquirentes

(...)

Entre um ato e outro, sabe -se que a referida motocicleta foi parar em posse do Sr. Paulo José Queiroz, o qual alega ter adquirido a motocicleta em virtude de negociação feita com um Sr. de nome Daniel, o qual recebeu a motocicleta em pagamento de dívida contraída pelo Sr. Dalmir Comerlatto Junior”
(id. 79985573 - negritei)

Vê-se, portanto, que a apelante busca reaver o bem em decorrência da frustração o negócio entre ela e Dalmir Comerlatto – suposto estelionatário, pois ao entregar a motocicleta, objeto da ação, recebeu na ocasião o veículo de propriedade do Sr. Josivam F. da Silva ME,

que estava alienada fiduciariamente em favor da Adm de Cons. Sicredi Ltda. (id.

21479155), restando cabalmente demonstrado que a recorrente detinha plena ciência sobre a condição resoluvel do bem recebido na negociação.

Sendo assim, e tendo ocorrido o contrato verbal de compra e venda com veículo com gravame de alienação fiduciária celebrado entre a apelante e o Dalmir, torna-se perfeitamente válido e obriga somente as partes contrantes, logicamente não surtindo efeito perante o credor fiduciário, que não anuiu com a transferência do veículo.

Logo, não cabe o pedido de retomada da motocicleta em face do apelado, uma vez que a recorrente já havia negociado o bem para aquisição de outro veículo. Se essa negociação tratou-se de um golpe pactuado com estelionatário, como alega a recorrente, não será com a retormada da motocicleta em face de terceiro de boa-fé que o prejuízo será ressarcido, diante da falta de cautela na negociação.

Bem disse o magistrado sentenciante,
in verbis:

“A requerida, por sua vez, igual a parte autora, não se cercou de nenhuma cautela. Passou a deter o veículo de forma precária, sujeitando-se à condição de ter que devolver a motocicleta a quem de direito. O fato de uma das partes adquirir sem a devida cautela o veículo de pessoa que não era legitimo possuidor não possibilita a que o interessado mantenha em seu poder a posse da motocicleta, porquanto, ciente dos fatos, não cuidando de devolver o veículo a quem de direito, torna-se a posse precária e ilegal a justificar o ajuizamento da ação. Indefiro os pedidos da parte requerida, diante da ausência de diligência quanto a transferência do bem móvel.
(id. 79986961)

Nesse sentido, soa a jurisprudência,
verbis:

“
APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - "CONTRATO DE GAVETA" - CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MULTAS E TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO APÓS A TRADIÇÃO - RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE - IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO EM RAZÃO DA ALIENAÇÃO A TERCEIRO DE BOA FÉ - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS - INCIDÊNCIA ARTIGO 499 DO ATUAL CPC - DIREITO À INDENIZAÇÃO RECONHECIDO - QUANTUM DEBEATUR A SER DISCUTIDO EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.
Conquanto o contrato verbal de compra e venda de veiculo com gravame de alienação fiduciária não tenha validade perante o credor fiduciário, é perfeitamente válido o pacto celebrado entre as parte pactuantes, não havendo falar-se em nulidade do negócio jurídico.

Nos termos do artigo 499 do atual CPC é possível a conversão da obrigação em perdas e danos, ante a impossibilidade de declaração da resolução do contrato celebrado entre as partes, com a devolução do veículo, por estar o bem na posse de uma terceira pessoa - adquirente de boa-fé e que não integra a lide.

- As perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar (art. 402 do CC) e reconhecido o direito à indenização, o valor da indenização pode ser discutido em liquidação da sentença por arbitramento.
(TJMG, RAC 1.0407.17.003300-2/001, 12ª Cív., Rel. Desa. Juliana Campos Horta, 20.03.2019)

Assim, ante ao exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021